Tribunal: TJMT
Processo: 1012346-13.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VERSÕES COLIDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA A AMPARAR UMA OU OUTRA TESE. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO SOBRE QUAL DOS MOTORISTAS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE TERIA AGIDO COM CULPA - AVANÇADO AO SINAL VERMELHO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação aforada por DALCIONE DE SOUZA SANTOS pleiteando indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito.
2. In casu, diante da fragilidade probatória, bem como das argumentações esposadas pelas partes, é impossível concluir acerca da culpa pelo acidente de trânsito.
3. Com efeito, o Recorrente alega que avançou no sinal verde, atribuindo a culpa pelo acidente à Recorrida. Desse modo, as partes limitam-se a atribuir entre si a responsabilidade pelo evento danoso, inexistindo, por outro lado, prova cabal e estreme de dúvidas sobre qual das partes teria avançado o sinal vermelho.
4. A parte demandante, ora Recorrida, carreou junto à exordial um Boletim de Ocorrência, orçamento/nota fiscal, e fotos do acidente.
5. As fotos apenas comprovam a ocorrência do acidente em si, mas nada revela sobre a culpa do demandando. O Boletim de Ocorrência, por sua vez, apenas expõe a versão da parte que compareceu perante a repartição policial, tratando-se, pois, de prova unilateral.
4. É certo que a Recorrida poderia ter comprovado os fatos articulados na exordial - que o Recorrente avançou o sinal vermelho - de outra forma, notadamente por meio de prova testemunhal, porém, a despeito de designada a audiência de instrução e julgamento, fora formulado pedido de cancelamento do ato e de julgamento antecipado da lide. Assim agindo, abriu mão do seu direito de produzir provas e, consequentemente, de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, descurando-se de cumprir com ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC.
5. Sentença reformada.
6 Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012346-13.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DALCIONE DE SOUZA SANTOS - CPF: 907.889.152-15 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 000.737.231-00 (RECORRENTE), DEJANIL VIEIRA DE ALCANTARA - CPF: 039.702.001-56 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022